Tribunal: TJSP
Processo: 1008260-10.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SÍNDROME DO MANGUITO ROTATOR E TENDINITE EM MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SÍNDROME DO MANGUITO ROTATOR E TENDINITE EM MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008260-10.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EVANDRO
CRISPIM GONÇALVES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008260-10.2014.8.26.0309 - Jundiaí - FLS. No 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1008260-10.2014.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: EVANDRO CRISPIM GONÇALVES
VOTO No 14771
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

SÍNDROME DO MANGUITO ROTATOR E TENDINITE
EM MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
INSS
E
REEXAME NECESSÁRIO
V.ACÓRDÃO ANTERIOR
QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL
BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE

DECRETO
DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL SENTENÇA
REFORMADA TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.
Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de
reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Evandro
Crispim Gonçalves em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS,
alegando, em síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência
de síndrome do manguito rotator e tendinite em membros superiores, moléstias
atribuídas às condições adversas do ambiente laboral, atuando como retificador
ferramenteiro. Postula pelo restabelecimento do auxílio-doença a ser concedido em
sede de tutela antecipada e a condenação da autarquia ao pagamento dos benefícios
previstos na legislação acidentária.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.79.
Regularmente citado (mandado juntado aos 11.07.2014
fls.96), apresentou a autarquia contestação às fls.85/94, arguindo, inicialmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008260-10.2014.8.26.0309 - Jundiaí - FLS. No 3/8
falta de interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo. No
mais, pugnou pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e pela improcedência
da ação.
Réplica às fls.108/109.
Realizou-se a perícia médica (fls.153/165) e a vistoria
ambiental (fls.166/173).
Em audiência de instrução e julgamento, foram
colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pelo autor (fls.228/230) e,
declarada encerrada a instrução, foi concedido prazo para apresentação de
memoriais (fls.227).
Em seguida, apresentou o autor suas alegações finais
às fls.231/239.
O INSS deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação de suas alegações finais (certidão de fls.244).
A sentença de fls.245/255 julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para conceder os efeitos da tutela antecipada e condenar
a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido
a partir do dia seguinte à alta previdenciária do último benefício de auxílio-doença
(26.12.2013), acrescido de abono anual, juros, correção monetária, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das
prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.266/275, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de
que foi intimado para manifestar-se acerca do laudo pericial, o que ocorreu aos
10.04.2015 e, no entanto o processo tramitou por mais de um ano, até que foi
intimado para apresentar alegações finais, sem que lhe tenha sido concedida
oportunidade de participar da audiência de instrução e julgamento. Aduz, ainda, em
sede de preliminar que, apesar de ter sido intimado para apresentar suas alegações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008260-10.2014.8.26.0309 - Jundiaí - FLS. No 4/8
finais, o prejuízo ao contraditório já estava consumado, eis que o autor, durante o
período de mais de um ano em que o processo correu à revelia do INSS, fez de tudo
nos autos virtuais, sem qualquer controle, sem qualquer contraponto: juntou
documentos extemporaneamente, impugnou laudo pericial complementar, ouviu
suas testemunhas, tudo isso enquanto o ente público, relegado às sombras desta
relação processual, nada podia fazer para propugnar a prevalência de suas
convicções quanto aos pontos aqui controvertidos, as quais, aliás, convergem com a
prova técnica. Aduz, em preliminar, que a sentença se baseou no laudo do assistente
técnico do autor e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas, o que não pode ser
considerado, eis que o parecer do assistente técnico foi juntado mais de quatro meses
depois da intimação para impugnar o laudo e as testemunhas ouvidas sem a presença
do ente público, eis que não foi intimado para o ato, o que configura evidente
nulidade do ato processual. No mérito, registra que o laudo pericial teceu
considerações pormenorizadas tanto a respeito da rotina laborativa do autor, quanto
a respeito de suas doenças e do nexo entre estas e o trabalho por ele desenvolvido,
afastando peremptoriamente o nexo causal e asseverando contundentemente a
natureza congênita ou degenerativa das mazelas que afligem a parte. Assinala que,
os depoentes contrariam frontalmente as conclusões do expert do Juízo ao referirem
que o autor desenvolvia atividades que pressupunham esforços repetitivos dos
ombros, e sugerirem que esses esforços estavam relacionados causalmente às
doenças experimentadas pelo autor em seus ombros. Requer a reforma da sentença
para que o pedido seja julgado improcedente.
Contrarrazões às fls.278/285.
Em Sessão realizada aos 28.11.2017, o v.acórdão de
fls.292/298 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia médica
fosse realizada.
Adveio novo laudo às fls.305/311, manifestando-se o
autor às fls.315/320.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008260-10.2014.8.26.0309 - Jundiaí - FLS. No 5/8
Considerando o disposto no artigo 1007, §1o, do atual
Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013 do
Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se
desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador
na hipótese presente.
Primeiramente, anoto que, de fato, verificando o
trâmite processual, constata-se que a autarquia, após ser intimada a respeito da
conclusão pericial e do laudo de vistoria técnica (fls.177/178), não mais se
manifestou no feito, eis que deixou de ser intimada a respeito dos atos processuais
praticados posteriormente, inclusive da decisão que designou a audiência de
instrução e julgamento, razão pela qual, não compareceu ao ato designado (fls.227).
Contudo, ao ser intimada para apresentar suas
alegações finais, poderia o ente público insurgir-se com relação à ausência de
intimação dos atos processuais até então praticados e assim não o fez quedando-se
inerte. Por essa razão, não há que se falar em prejuízo ao contraditório, pois foi dada
oportunidade, ainda que tardia para manifestação.
Cumpre ressaltar que, ainda que o encerramento da
instrução processual havia se efetivado, a alegação de nulidade poderia ter sido
invocada, de forma a provocar o julgador para que retomasse a marcha processual,
sanando o equívoco cometido, o que não ocorreu, ante o silêncio do ente público,
assim que intimado para apresentar alegações finais. Por essa razão, afasto a
preliminar arguida pela autarquia em seu recurso.
No mais, anoto que o laudo pericial produzido por
expert de confiança desta E.Corte foi adequadamente elaborado e conclusivo,
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz
de retirar-lhe a credibilidade ou que justifique qualquer complementação, eis que
eventuais respostas aos quesitos apresentados pelo autor às fls.319/320, não
alterariam o resultado do julgamento, pois todas as questão estão devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008260-10.2014.8.26.0309 - Jundiaí - FLS. No 6/8
respondidas no corpo do laudo.
Superada as questões preliminares, passo a análise do
mérito, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo
Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e considerando a
iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se igualmente à análise
do reexame necessário.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de síndrome do manguito rotator e tendinite em
membros superiores, moléstias atribuídas às condições adversas que suportou o
autor, atuando como retificador ferramenteiro.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico dos ombros revelou: “Presença de cicatrizes em
ótimo estado em Ombro Direito; Ausência de hipotrofias; Todos os movimentos
articulares estão preservados (rotação externa, interna, assim como o movimento
de elevação, abertura e arco de movimento); Teste do Subescapular de Gerber
Negativo (paciente coloca o dorso da mão ao nível de coluna lombar baixa e
procura ativamente afastá-la das costas rodando internamente o braço, a
incapacidade de fazê-lo ou de manter o afastamento, se feito passivamente pelo
examinador. Avalia o tendão subescapular). Teste de Neer Negativo (estabilizamos
a escápula com uma das mãos e com a outra faz-se uma elevação passiva forçada
do membro. Avalia a síndrome do impacto); Teste de Jobe Negativo (com os
membros em elevação de 90 graus e em rotação interna, aplica-se uma força na
região do cotovelo para baixo, pedindo para o paciente elevar ativamente contra a
resistência); Teste de Apley Negativo (avalia a tendinite do manguito rotador
através do estiramento do manguito e da bolsa subacromial, obtida pela rotação
externa e abdução do ombro. Pede-se para o paciente alcançar, por trás da cabeça,
o ângulo médio superior da escápula contralateral “coçar as costas”);” (fls.307).
Nessa esteira, assentou o expert: “Avaliado o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008260-10.2014.8.26.0309 - Jundiaí - FLS. No 7/8
através do exame físico (descrito no laudo), não encontramos alterações clinico
funcionais decorrentes de suas queixas em Ombro Direito. Autor sofreu de processo
inflamatório na região, tendo sido operado no ano de 2015 com excelente resultado,
não sendo encontradas alterações clinico funcionais atuais. Com relação as
alterações anteriormente sofridas, e o eventual nexo causal com o desempenho de
seus trabalhos, e baseado nas informações constantes dos autos, e de vistoria
realizada no posto de trabalho por perito de primeira instância, não há como
estabelece-lo, vez que conforme descrição detalhada em vistoria, não havia em seus
trabalhos atividades com sobrecargas em Ombros. A Síndrome do Impacto é uma
patologia clínica que afeta de 2 a 18% da população adulta, com manifestações de
dor anterior durante os movimentos de elevação e abertura do braço acima da
linha média dos Ombros com emprego de força, o que segundo a vistoria
realizada não ocorria em seus trabalhos” (fls.307).
Por fim, concluiu: “Não evidenciamos redução da
capacidade de trabalho do autor. APTO ao trabalho. Os tratamentos realizados
obtiveram pleno sucesso” (fls.311).
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão
dos benefícios acidentários, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora
apelante, se tornou portador de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a
qualquer benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante e de nexo causal com as atividades desenvolvidas, não há que se falar
na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação infortunística
não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade para o
labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, de rigor a inversão do julgado, para
que se decrete a improcedência do pedido inicial, como pleiteado pela autarquia em
seu recurso, ficando, em consequência, revogados os efeitos da tutela
antecipada, concedida na sentença a fls.255.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008260-10.2014.8.26.0309 - Jundiaí - FLS. No 8/8
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que vencida na ação, por força do artigo
129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso autárquico e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença, para
decretar a improcedência do pedido inicial, revogando, em conseqüência, os
efeitos da tutela antecipada, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator